Tribunal: TJMT
Processo: 1015310-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015310-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO), DEIRISLEI LUCAS FERREIRA - CPF: 790.935.071-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), D. L. FERREIRA - ME - CNPJ: 04.715.667/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS DECLARADO E NÃO PAGO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ENTREGA DA DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal relativa a crédito tributário de ICMS, declarado pelo contribuinte, mas não pago. A parte agravante sustentou a ocorrência de decadência, com base no prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN, e na constituição tardia do crédito tributário mediante auto de infração lavrado após o esgotamento do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o crédito tributário de ICMS, declarado pelo contribuinte e não pago, encontra-se fulminado pela decadência, considerando o termo inicial da contagem do prazo previsto no art. 173, I, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 436, reconhece que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, a entrega da declaração pelo contribuinte constitui o crédito tributário, tornando-o exigível independentemente de ato posterior da autoridade fiscal.

O termo inicial do prazo decadencial, para fins de constituição do crédito tributário não pago e devidamente declarado, deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado o lançamento (art. 173, I, do CTN), salvo se a entrega da declaração ou o vencimento da obrigação ocorrer em data posterior, hipótese em que prevalecerá a última.

No caso concreto, o vencimento do tributo ocorreu em 01/12/2001 e a declaração foi entregue tempestivamente. O auto de infração foi lavrado apenas em 14/03/2007, após o prazo de cinco anos contado de 01/01/2002, o que configura a decadência do crédito tributário.

A exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria é exclusivamente de direito ou de fato comprovado por prova documental nos autos, como no caso em análise, em que as datas relevantes estão devidamente registradas no processo administrativo tributário.

A jurisprudência desta Corte reconhece a ocorrência de decadência em hipóteses análogas, quando demonstrado que a constituição do crédito tributário ocorreu após o quinquênio legal, apesar de já ter havido declaração do contribuinte quanto à existência do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo decadencial para constituição do crédito tributário de ICMS declarado e não pago, em regime de lançamento por homologação, conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado o lançamento, nos termos do art. 173, I, do CTN.

A entrega da declaração pelo contribuinte constitui o crédito tributário, dispensando ato posterior da autoridade fiscal.

Ultrapassado o prazo de cinco anos entre a data de início da contagem e a constituição do crédito, configura-se a decadência.

É cabível a exceção de pré-executividade para reconhecimento de decadência, quando os elementos comprobatórios constam documentalmente nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 150, §4o, e 173, I; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 436; STJ, REsp 1651585/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09/03/2017, DJe 19/04/2017; TJ-MT, Apelação Cível 0030178-98.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 07/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por DEIRISLEI LUCAS FERREIRA, contra decisão
que rejeitou exceção de pré-executividade manejada em sede de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, visando à cobrança de crédito tributário referente a ICMS declarado e não pago.

O agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de
decadência
, ao argumento de que se trata de tributo sujeito a
lançamento por homologação
, cuja declaração foi entregue dentro do prazo, mas sem o correspondente pagamento. Invoca a
Súmula 436/STJ
, segundo a qual a entrega da declaração constitui o crédito tributário, atraindo a contagem do prazo decadencial nos termos do
art. 173, I, do CTN
.

Alega que, tendo o fato gerador ocorrido em
11/2001
, com vencimento em
01/12/2001
, o prazo para a constituição do crédito se esgotou em
31/12/2006
. No entanto, o auto de infração que deu origem à constituição definitiva só foi lavrado em
14/03/2007
, conforme documentos constantes do processo administrativo tributário
juntado aos autos pelo próprio excipiente
, tornando a decadência
inequívoca
.

Aduz, ainda, que a exceção foi instruída com
prova documental suficiente
, apta a permitir o conhecimento da matéria em sede de cognição sumária, sem necessidade de dilação probatória.

O Estado apresentou contrarrazões, sustentando que a constituição definitiva do crédito só se deu com o encerramento do processo administrativo, em 2007, motivo pelo qual não haveria decadência.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O recurso comporta provimento.

A controvérsia posta diz respeito à ocorrência de decadência em relação a crédito tributário de ICMS declarado pelo contribuinte, mas não pago, em operação sujeita a lançamento por homologação.

Nos termos do
art. 150, §4o, do CTN
, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação,
não havendo pagamento antecipado
, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário é o previsto no
art. 173, I, do mesmo diploma
, ou seja,
cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
.

Contudo, no caso específico dos tributos
declarados e não pagos
, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, consolidado na
Súmula 436
, de que
a entrega da declaração constitui o crédito tributário
, tornando-o exigível, e dispensando, portanto, ato posterior da autoridade fiscal para sua constituição.

Confira-se:

Súmula 436/STJ:
A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.

Também nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO, DECLARADO PELO CONTRIBUINTE . 1. De acordo com os precedentes do STJ, o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva relativa aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, identificando o valor a ser recolhido, ou o do vencimento do tributo, o que for posterior. 2. Definida a exegese da legislação federal infringida, deverão os autos retornar à origem para que sejam confrontadas as datas de vencimento da exação e a data de entrega da DCTF, devendo a análise da prescrição considerar como seu termo inicial o que ocorreu por último . 3. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1651585 SP 2017/0007722-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2017)

Trago à colação entendimento desta Corte:

“(...) Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ICMS, quando o contribuinte declara e recolhe pelo menos uma parte do valor devido e não há prova de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra do artigo 150, § 4o, do CTN, ou seja, o Fisco tem o prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador para constituir a diferença não declarada e/ou não paga . Essa regra, também, se aplica no caso de creditamento indevido de ICMS que implica em redução parcial do tributo pago pelo contribuinte. Precedentes do STJ. Se parte do crédito foi constituído depois de transcorrido o quinquênio legal, deve ser declarada a decadência em relação a esses lançamentos. Conforme jurisprudência consolidada do STF, somente configura-se confiscatória a multa punitiva tributária quando aplicada em percentual superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo . Diante da procedência parcial da ação, os honorários devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos entre os litigantes.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0030178-98.2015.8 .11.0041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/05/2024)

Assim, o termo inicial do prazo decadencial, nas hipóteses de
tributo declarado e não pago
, passa a ser a data da
entrega da declaração
, ou, segundo orientação jurisprudencial, o
vencimento da obrigação tributária
,
o que ocorrer por último
.

No presente caso, o agravante afirma que o
vencimento
do ICMS ocorreu em
01/12/2001
, e que a
declaração foi entregue tempestivamente
— fato
não impugnado
de forma específica pelo Estado e
comprovado
nos autos pelo
processo administrativo tributário
juntado pelo próprio excipiente (Id. 70670869), que contém o
auto de infração lavrado somente em 14/03/2007
.

Dessa forma, aplica-se ao caso a contagem do prazo decadencial nos termos do
art. 173, I, do CTN
, considerando-se como termo inicial o
primeiro dia do exercício seguinte ao vencimento
, isto é,
01/01/2002
. O prazo de cinco anos, portanto, expiraria em
31/12/2006
.

Como o crédito foi formalmente constituído apenas com a lavratura do auto de infração em
14/03/2007
, constata-se a
ocorrência da decadência
, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência pacífica do STJ.

Registre-se, ainda, que a exceção de pré-executividade se mostra
cabível na hipótese
, eis que a matéria ventilada é
exclusivamente de direito
, ou de
fato comprovado documentalmente
, conforme se verifica do conteúdo do PA anexado, que atesta, de forma clara e objetiva, as datas do fato gerador, vencimento, e da lavratura do auto de infração.

Ademais, decisões recentes desta egrégia Corte reconhecem a decadência em hipóteses análogas, especialmente quando demonstrada, de forma inequívoca, a existência de declaração do contribuinte e a constituição posterior do crédito fora do lustro legal.

Diante do exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
para
reformar a decisão agravada
e
acolher a exceção de pré-executividade
, reconhecendo a
decadência do crédito tributário
e, por conseguinte,
determinando a extinção da execução fiscal
, com
inversão dos ônus sucumbenciais
, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025